Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO (“ESTOQUE”) CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. SUFICIENTE. FÉ-PÚBLICA. MENOR FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, notadamente quando condizente com os relatos de outros dois detentos e com o que ficou consignado no auto de apreensão.
2. A tese de absolvição por legítima defesa não prospera, tendo em vista não ter ficado comprovado que agravante se encontrava sob perigo atual ou eminente que justificasse a posse do estoque. As eventuais ameaças por parte de outros detentos deveriam ter sido comunicadas às autoridades, não justificando o apenado armar-se dentro do estabelecimento prisional para evitar a concretização delas em momento futuro.
3. Mantém-se a fração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, pois devidamente fundamentada na preservação da vida e integridade física dos demais sentenciados e dos próprios policiais penais.
4. O porte de estoque, por detento, no interior de estabelecimento prisional, configura falta de natureza grave, exatamente pelo severo risco que representa à vida e integridade física dos demais sentenciados e dos próprios policiais penais.
5. Recurso desprovido.